Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Considerando haver parente consanguíneo cadastrado como advogado da parte agravada, ex officio, declaro impedimento para processar e julgar o recurso, consoante artigo 144, III, do Código de Processo Civil. Redistribuam-se os autos com urgência em face de haver pedido de tutela em caráter liminar. Brasília, 25 de agosto de 2020, 11:22h Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator